Tribunal: TJDFT
Processo: 0745350-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Tráfico de drogas. Quantidade compatível com consumo pessoal. Insuficiência de provas. Desclassificação para uso.
Se as circunstâncias fáticas – apreensão de quantidade de droga compatível com o consumo pessoal, em abordagem fortuita, fundada apenas em movimentação suspeita, sem que houvesse denúncia de tráfico envolvendo o réu - não dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, desclassifica-se o crime de tráfico para o crime do art. 28 da L. 11.343/06, em observância ao princípio do “in dubio pro reo”. Apelação não provida.